Tribunal: TJSP
Processo: 1009091-05.2018.8.26.0637
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Embargos de declaração - Contradição caracterizada por erro material relativo à base de cálculo dos honorários advocatícios - Correção realizada - Valor da base de cálculo correspondente ao valor da causa e não da condenação - Embargos acolhidos com efeitos infringentes